Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-39.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos decorrentes de contratação de seguro não reconhecida. Fraude confirmada por perícia grafotécnica. R. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Falha na prestação de serviços comprovada. Declaração de inexistência de débito que era de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos decorrentes de contratação de seguro não reconhecida. Fraude confirmada por perícia grafotécnica. R. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. Falha na prestação de serviços comprovada. Declaração de inexistência de débito que era de rigor, bem como a determinação para devolução simples dos valores. Danos morais configurados. Montante fixado em R$ 5.000,00 compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos. RECURSO NÃO PROVIDO.